Tribunal: STF
Processo: HC 218163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Simões, em seu favor, em favor de Jack Roberto Silva de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 50.683/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por DOUGLAS SIMÕES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No processo de origem constata-se a condenação do recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de peculato; 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica; e 5 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, totalizando a pena privativa de liberdade em 9 anos, 6 meses e 20 dias. 



    Impetrado habeas corpus originário, em que se buscava a nulidade da decretação da revelia e da ouvida das testemunhas de acusação e de defesa, bem como prescrição do crime do art. 299 do CP, o Tribunal de origem denegou a ordem: 



    "HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADES - AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA; NEGATIVA NA OITIVA DE TESTEMUNHAS - NULIDADES RELATIVAS - DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - Necessidade: Sem demonstração de prejuízo pela negativa de oitiva de novas testemunhas ou pela ausência do réu na audiência acompanhada por seu defensor e da qual as testemunhas, com base no art. 217 do CPP poderiam ter solicitado a retirada do réu, não há qualquer nulidade a ser declarada, até porque a oportunidade ficou preclusa quando, na primeira oportunidade que teve, manteve-se inerte. HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO - LIMITE TEMPORAL NÃO ULTRAPASSADO RECONHECIMENTO - Impossibilidade: Não tendo sido superados os limites previstos nos incisos do art. 109 do Código Penal, impossível falar-se em prescrição. Ordem denegada" (e-STJ, fl. 1.143). 



    Neste recurso ordinário, a defesa reitera os motivos da impetração originária quanto à nulidade da decretação da sua revelia, pois foi ele preso em decorrência de outro processo, e consequentemente, quanto à impossibilidade de comparecer ao ato de ouvida das testemunhas de acusação. 



    No ponto, assevera que "sua defesa ficou evidentemente prejudicada, tendo em vista que poderia ter orientado sua defensora sobre eventuais detalhes dos depoimentos acusatórios, direito basilar que lhe foi solapado por não haver sido requisitado pelo Juízo para comparecer ao ato" (e-STJ, fl. 1.166). 



    Destaca, ainda, nulidade do indeferimento de ouvida das testemunhas de defesa, fato que implica ofensa à ampla defesa e ao contraditório. 



    Aduz a prescrição da pretensão punitiva do crime de falsidade ideológica, de modo que, reconhecida, implicará alteração do regime prisional. 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade processual desde a audiência de ouvida das testemunhas de acusação e, subsidiariamente, a partir do indeferimento de ouvida das testemunhas de defesa. Caso não sejam acolhidas as referidas nulidades, pugna pelo reconhecimento da ausência de defesa técnica a partir da interposição dos recursos especial e extraordinário. (www.stj.jus.br)



    O recurso ordinário não foi provido. Dois embargos de declaração opostos foram rejeitados. O acórdão transitou em julgado em 19.12.2017.



    Neste writ, impetrado em 25.7.2022, o paciente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



    A DPU assumiu a condução do feito em 30.8.2022.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do ARE 780.501.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    In casu, não me parece razoável que a suposta nulidade haja causado prejuízo ao paciente e ele tenha se insurgido, nesta Corte, por meio de habeas corpus, quase cinco anos após o pronunciamento colegiado do STJ. No sentido, é o precedente da Turma:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de trancamento de processo penal. Ausente flagrante ilegalidade. 3. Pedido de anulação de julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, há mais de um ano, no qual não teria sido oportunizado o direito de realizar sustentação oral. Impetração realizada pelo mesmo advogado que teve o pedido negado naquela Corte. Extenso lapso temporal que indica ausência de prejuízo. 4. Agravo improvido, com indeferimento de sustentação oral. (AgR no HC 186.145, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Ademais, “A alegada nulidade da ouvida das testemunhas de acusação não foi arguida em momento oportuno, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual eiva está acobertada pelo manto da preclusão.”



    O paciente faz tanta questão de sua presença na oitiva da testemunha que não reclamou de sua ausência nem mesmo nas razões da apelação. (eDOC 2, p. 88)



    Não é só.



    O paciente veio a esta Corte no ARE 780.501, em 23.10.2013, por meio do qual requereu o reconhecimento da prescrição. Nada falou a respeito do direito de presença.



    O réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão. (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021)



    Por fim, o pedido subsidiário já foi apreciado no ARE 780.501.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente